Tribunal: TJBA
Processo: 8000443-82.2024.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000443-82.2024.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAURICIO ALVES DE MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO-DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO

C

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO NOMEADO PELO MAGISTRADO
A QUO
.

TESE
S
DE NULIDADE DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA.
EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO ITINERANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DE FALTA DE INTEGRAÇÃO À LIDE.
IMPROCEDÊNCIA
.
COMUNICAÇÕES PRÉVIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DA DEFENSORIA ITINERANTE, PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N.º 11/2019, NÃO VERIFICADAS.
PROCESSO QUE SEQUER FIGURA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
LÍDIMA ATUAÇÃO DO JUIZ NA NOMEAÇÃO D
O
DEFENSOR DATIV
O
.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE NÃO CONTEMPLA A PARTICIPAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5.º DA LEI N.º 1.050/1960 E DO ART. 22 DO EAOAB. DIREITO DO ACUSADO À DEFESA TÉCNICA E DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS NECESSITADOS QUE DEVEM PREVALECER, NUMA PONDERAÇÃO DE INTERESSES, SOBRE O ESCOPO DO APELADO EM SE CONTRAPOR, DESDE A ORIGEM, À SUA RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DE DEFENSOR DATIVO. VÍCIO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
.

MÉRITO.
PLEITO DE SUPRESSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM BENEFÍCIO DE ADVOGAD
O
DATIV
O
.
IMPOSSIBILIDADE
. ÔNUS DO ESTADO EM PROMOVER A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
AO
ACUSAD
O
HIPOSSUFICIENTE. DEFENSOR DATIV
O
NOMEAD
O
PELO JUÍZO PRIMEVO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA D
E UNIDADE DA
DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE
ORIGEM,
E DA NÃO INDICAÇÃO DE DEFENSOR AO CASO PELA INSTITUIÇÃO
. GARANTIA AO ACUSADO DO CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DOS NORMAS INSCRITAS NOS §§ 2.º E 3.º DO ART. 5.º DA LEI N.º 1.060/90. IRREFUTÁVEL O DIREITO DO PROFISSIONAL AO RECEBIMENTO PELO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO.

PEDIDO
SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PROCEDÊNCIA
.
DEFENSOR DATIV
O
QUE ATUOU
APRESENTANDO RESPOSTA À ACUSAÇÃO
SIMPLES
,
COMPARECENDO A
UMA
AUDIÊNCIA
E OFERTANDO OS MEMORIAIS
ORAIS
. COMPLEXIDADE DA CAUSA, TRABALHO DESEMPENHADO PEL
O
ADVOGAD
O
E TEMPO EXIGIDO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NÃO JUSTIFICAM A VERBA HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA
NO IMPORTE DE R$
8
.
0
00,00 (
OITO
MIL REAIS)
. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2.º, DO CPC, APLICADO ANALOGICAMENTE.
REDUÇÃO
DA VERBA QUE
SE IMPÕE
PARA O PATAMAR DE R$
4
.000,00 (
QUATRO
MIL REAIS)
.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 8000443-82.2024.8.05.0218
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Utinga/BA, em que figura o ESTADO DA BAHIA como Apelante e o Advogado GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO (OAB/BA n.º 75.777) como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do Recurso, REJEITAR a
s preliminar es e D AR PARCIAL PROVIMENTO
à presente Apelação Criminal, para reduzir o montante fixado a título de honorários advocatícios para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora